Tribunal: TJDFT
Processo: 0700400-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS. FAZENDA PÚBLICA. ADIANTAMENTO.

1. Pacífico o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito", nos termos da Súmula 232/STJ.

2. Agravo de instrumento conhecido e improvido.